Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, ALIENAÇÃO DE IMÓVEL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE ACORDO. CONCLUSÃO PARA JULGAMENTO. PROCEDIMENTO ADEQUADO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. ARTS. 1.319 E 1.326, DO CC. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 885, 891 E 895, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nulidade na sentença, irregularidade procedimental ou violação ao contraditório na remessa dos autos conclusos e posterior julgamento de mérito diante da conflituosidade instalada entre as partes que, em diversas oportunidades anteriores, manifestaram divergência quanto à possibilidade de acordo em relação ao objeto da demanda.
2. Considerando o que dispõem os arts. 1.319 e 1.326, do CC, é devido o pagamento de aluguéis pela coerdeira durante o tempo em que residiu no imóvel comum, a partir da data da citação - diante da ausência de comprovação de oposição prévia -, por se tratar de indenização aos demais coproprietários pela fruição exclusiva do bem comum, proporcional à quota-parte do credor.
3. No que tange à alienação judicial de imóvel, tendo sido respeitada a vedação à alienação por preço vil no segundo leilão – isto é, venda por preço inferior a cinquenta por cento (50%) do valor da avaliação –, mantém-se a sentença que observou os parâmetros dos arts. 885, 891 e 895, do CPC, pois inexiste previsão legal que imponha o preço mínimo de setenta por cento (70%) do valor da avaliação para o segundo leilão.
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.
5. Apelo não provido.